Tribunal: TJSP
Processo: 1040913-20.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SEGURO DE VIDA - Contrato que prevê cobertura por morte, por invalidez e de assistência funeral - Falecimento do segurado - Alegação de pagamento parcial da indenização securitária - Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta pela beneficiária - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Contrato sem cláusula de renovação automática - Pagamento da indenização

Ementa:

SEGURO DE VIDA - Contrato que prevê cobertura por morte, por invalidez e de assistência funeral - Falecimento do segurado - Alegação de pagamento parcial da indenização securitária - Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta pela beneficiária - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Contrato sem cláusula de renovação automática - Pagamento da indenização efetuado no âmbito administrativo, conforme apólice vigente à época do falecimento do segurado - Princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040913-20.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante TEREZA
APARECIDA DE CASTRO, é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040913-20.2018.8.26.0602 -Voto no 15.445
2
VOTO No 15.445
APELAÇÃO No 1040913-20.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA (7a VARA CÍVEL)
APELANTE: TEREZA APARECIDA DE CASTRO
APELADA: ITAÚ SEGUROS S/A
JUÍZ DE PRIMEIRO GRAU: JOSÉ ELIAS THEMER
SEGURO DE VIDA - Contrato que prevê cobertura por morte, por
invalidez e de assistência funeral - Falecimento do segurado - Alegação
de pagamento parcial da indenização securitária - Ação de cobrança
cumulada com indenização por danos morais proposta pela beneficiária -
Sentença de improcedência - Apelo da autora - Contrato sem cláusula de
renovação automática - Pagamento da indenização efetuado no âmbito
administrativo, conforme apólice vigente à época do falecimento do
segurado - Princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro -
Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls.85/97, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação de cobrança cumulada com indenização por danos
morais e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais),
observada a gratuidade concedida.
Apela a autora (fls. 89/99) pedindo a reforma da sentença
e alegando, em síntese, que “o suposto contrato vigente prevendo indenização de R$ 7.616,38
juntado pela apelada em fls. 55-56 NÃO CONSTA a assinatura do companheiro da apelante”, que “o
regulamento juntado pela própria apelada em fls. 65 no item '16' - Vigência da Apólice' prevê que o seguro
vigora a partir de 1o de janeiro de cada ano pelo prazo de UM ano, podendo ser renovada pelo estipulante
junto à seguradora. Não existe QUALQUER previsão no próprio regulamento que disponha acerca da
necessidade de comparecimento do estipulante em agência ou de consentimento acerca de eventual
defasagem de valores, o que aponta no sentido trazido na exordial e reiterado em RÉPLICA de que a
renovação era AUTOMÁTICA, haja vista ser VINCULADA à conta do correntista com lançamentos
programados”, que “o contrato juntado em fls. 55-56 (sem assinatura) dispõe que a vigência da apólice é
de 13/12/2017 até 13/12/2018. TODAVIA, a correspondência enviada para a apelante que foi juntada pela
própria apelada (fls. 57) traz a seguinte informação: (...) 'vigência em 13/12/2011 a 13/12/2018'”, o que
“corrobora todo o alegado no que tange à renovação automática”, e que “se o contrato de seguro
vigente até JULHO de 2011 (fls. 29-30) previa indenização por morte de R$ 37.950,96 e assistência funeral
de R$ 4.597,19” não há razão para que o contrato iniciado em dezembro de 2011
tivesse como previsão “indenização correspondente a R$ 7.600,00 sem sequer dispor acerca de
assistência funeral”, de modo que se houve alteração contratual esta se deu de
forma unilateral e sem comunicação ao falecido contratante. Por tais razões,
pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente,
inclusive com a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos
morais que alega ter sofrido.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
102/107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040913-20.2018.8.26.0602 -Voto no 15.445
3
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária
cumulada com indenização por danos morais fundada em apólice de seguro
de vida e acidentes pessoais que prevê o pagamento de indenização por morte
natural ou acidental, invalidez permanente por acidente e assistência funeral
(fls. 29/31).
Afirma a autora que Nozor Juventino, com quem vivia em
união estável (fl. 17), celebrou em 26 de junho de 2003 o contrato de seguro e
veio a falecer em 5 de abril de 2018 (fl. 16), e que apesar de ser a única
beneficiária e o valor do seguro em 10 de julho de 2010 ser de R$ 37.950,96
para o evento morte e de R$ 4.597,19 a título de assistência funeral (fl. 30),
ao requerer o pagamento da indenização securitária a ré efetuou apenas dois
depósitos em sua conta bancária, um no valor de R$ 3.900,00 e outro no de
R$ 3.100,00, totalizando a quantia de R$ 7.000,00.
Inconformada com o valor recebido, propôs a presente
ação com a finalidade de cobrar a diferença da indenização securitária (R$
63.911,67 - fl. 32) e de ser indenizada pelos danos morais que afirma ter
sofrido.
A sentença julgou a ação improcedente, concluindo o
MM. Juiz de primeiro grau que “analisando a proposta de seguro e o documento de fls. 29/30,
consta que a vigência daquele seguro contratado perdurou de 10.07.2010 a 10.07.2011. No documento em
que constam as condições da apólice de seguro verifica-se no item 12 que a renovação não é automática,
devendo ser pactuado entre as partes (fls. 20), não havendo comprovação nos autos de sua realização, como
pagamento do prêmio. Conforme documento juntado pela ré às fls. 55/56 vigorava à época do falecimento
do companheiro da autora a apólice de n. 1.93.5697106, com período entre 13.12.2017 a 13.12.2018, que
previa o pagamento da indenização no valor de R$ 7.616,38, cujos comprovantes de pagamento estão
juntados às fls. 59/60. Por fim, analisando os documentos de fls. 55/56, verifica-se que não há cobertura
para assistência funeral. Portanto, houve o correto pagamento da indenização pela ré, o que leva a
improcedência do feito”.
A análise da prova documental evidencia que a pretensão
deduzida pela autora não comporta acolhimento, ainda que analisada a
controvérsia ao enfoque do Código de Defesa do Consumidor, de modo que
bem andou o MM. Juiz de primeiro grau ao julgar improcedente a ação.
Consta das condições da apólice de seguro que “A Itaú
Previdência e Seguros S.A., qualificada e assinada no Certificado de Seguro ITAUVIDA PREMIÁVEL,
designada Seguradora, e o correntista do Banco Itaú S.A., aqui designado e no mesmo Certificado como
Cliente, contratam Seguro de Vida em Grupo, cujo estipulante é a Fundação Itaú Social, nas condições
que seguem: (...) 12 - Renovação. 12.1 - Se o Cliente não receber a proposta de renovação, deverá
comunicar o fato à Seguradora, que informará ao Cliente se pretende renovar o seguro (...)16 Vigência
da Apólice. A apólice de seguro ITAUVIDA PREMIÁVEL, a qual aderiu o Cliente vigora a partir de 1o de
Janeiro de cada ano, pelo prazo de 1 (hum) ano, podendo ser renovada pelo Estipulante junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040913-20.2018.8.26.0602 -Voto no 15.445
4
Seguradora” (fls. 64/65).
Assim, além de não constar qualquer informação no
sentido de ser automática a renovação em virtude de o pagamento do prêmio
estar vinculado à conta corrente do cliente contratante, a leitura das
supramencionadas condições, especialmente dos itens 12 e 16, revela que,
caso houvesse interesse da seguradora em renovar o seguro, o cliente
receberia uma proposta de renovação. Revela também que cabia ao cliente
informar à seguradora o não envio de tal proposta, e que a contratação
poderia, ou não, ser renovada entre a seguradora e a estipulante e, por
consequência, entre a seguradora e o cliente, o que torna descabida a alegação
trazida nas razões de apelação no sentido de que a “renovação era AUTOMÁTICA”.
Relevante acrescentar ainda que a circunstância de constar
a vigência de “13/12/2017 a 13/12/2018” na apólice no 1.93.5697106 juntada com a
contestação (fls. 55/56) e, em contrapartida, constar da correspondência de fl.
57 encaminhada à apelante a informação de que a referida apólice tinha
“vigência em 13/12/2011 à 13/12/2018”, não implica na conclusão de que a renovação
do seguro é automática, muito pelo contrário, já que se assim fosse a nova
vigência não teria início em 13 de dezembro de 2011, mas em 11 de julho de
2011, considerando que a apólice de fl. 30, no 32.93.007095983, tinha
vigência somente até 10 de julho de 2011.
Em outras palavras, se a renovação da contratação fosse
automática, a vigência da nova apólice (fls. 55/56) iniciaria no dia seguinte ao
término da vigência da apólice anterior (fl. 30), e não 5 (cinco) meses depois,
de modo que a divergência apontada pela apelante entre a apólice acostada à
contestação e a correspondência de fl. 57 em nada altera a conclusão trazida
na sentença e aqui ratificada, de que a renovação do seguro deveria ser
pactuada entre as partes e de que a apólice vigente à época do falecimento do
segurado é a de fls. 55/56.
Irrelevante também a alegação trazida nas razões de
apelação no sentido de que “o suposto contrato vigente prevendo indenização de R$ 7.616,38
juntado pela apelada em fls. 55-56 NÃO CONSTA a assinatura do companheiro da apelante”, pois a
mera ausência de assinatura do segurado na apólice não desconstitui o
contrato uma vez que o efetivo pagamento já configura adesão à apólice.
Ademais, tal alegação - falta de assinatura do segurado -
não favorece a autora, considerando que a ausência de tal formalidade estaria,
no extremo, a impor o reconhecimento da inexigibilidade da própria
indenização securitária fundada na morte, já que a apólice acostada à petição
inicial (fl. 30) não estava mais vigente à época do falecimento do segurado.
Por fim, nos termos do artigo 757 do Código Civil, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040913-20.2018.8.26.0602 -Voto no 15.445
5
caso de ser reconhecida a exigibilidade do pagamento da assistência funeral,
pois, conforme observado na sentença, a apólice no 1.93.5697106 vigente à
época do falecimento do segurado não prevê a cobertura para tal evento.
De rigor, pois, a ratificação da sentença de improcedência.
Na forma do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária de R$ 1.000,00 (mil reais) para
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com a ressalva do § 3o do artigo 98 do
mesmo diploma legal.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator